Tribunal: TJDFT
Processo: 0754055-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO DEFERIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCAPACIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUTOCOMPOSIÇÃO. ANUÊNCIA DA PARTE ADVERSA. NECESSIDADE.

1. Comprovado o estado de hipossuficiência, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para discussão sobre a incapacidade civil do devedor, especialmente quando não há qualquer elemento de prova a seu respeito.

3. Eventual incapacidade civil relativa, per si, não torna o título inexequível, pois são os bens do devedor que devem arcar com o cumprimento das obrigações alimentares do executado, nos termos do art. 789, CPC, independentemente da capacidade civil do devedor.

4. Tratando-se de proposta de acordo, a sua homologação depende da concordância da parte adversa.

5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.